Tribunal: TJBA
Processo: 8050314-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050314-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSIAS SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS

Advogado(s)
:
SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 já foi reconhecida pelo STF e STJ, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

In casu, tendo em vista que o veículo, objeto da ação, não fora identificado, a providência de restrição de circulação do veículo ofertado em garantia fiduciária se mostra necessária à efetividade da prestação jurisdicional, viabilizando, assim, a medida reipersecutória.

Portanto, resta prejudicada a probabilidade do direito alegado pelo Agravado, vez que há expressa autorização normativa para a restrição de circulação do veículo objeto da Busca e Apreensão analisada, além de representar uma medida idônea para conferir efetividade à execução, bem como assegurar a rápida solução do litígio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento tombado sob o
nº
8050314-90.2023.8.05.0000
, oriundo da Comarca de Vitória da Conquista, onde figuram como Agravante-
JO
SIAS SILVA DOS ANJOS

e como Agravado-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unani
midade, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão agravada
, pe
l
as razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

M/5